Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. artigos 40 c/c 40-A e 63, todos da Lei dos Crimes Ambientais – Lei no 9.605/98. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 40 c/c 40-A e 63, todos da Lei dos Crimes Ambientais – Lei no 9.605/98.
2. O trancamento de inquérito policial (ou termo circunstanciado) é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
3. A análise dos argumentos da defesa exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.